Tribunal: STF
Processo: ARE 1578494
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela defesa de Adriano dos Santos Xavier contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 5027276-52.2023.8.24.0039/SC, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO PROCEDIDA POR POLICIAIS MILITARES. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA. EXEGESE DO ART. 144, CAPUT E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM DO ACUSADO. INVIABILIDADE. POLICIAIS QUE POSSUÍAM FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O ACUSADO ESTARIA TRANSPORTANDO DROGAS CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DO MATERIAL TÓXICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELOS POLICIAIS. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. MAGISTRADO QUE NÃO SE UTILIZOU DA CONFISSÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. EXEGESE DA SÚMULA 545 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-doc. 461) 



    2. Embargos de declaração não foram acolhidos, nos seguintes termos: 



     EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU PRELIMINARES, MANTEVE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE E NÃO RECONHECEU A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU AS RAZÕES DA CONDENAÇÃO, O AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. PRETENSO ACOLHIMENTO DE TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO MANEJADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VIA ELEITA IMPRÓPRIA PARA TAIS FINALIDADES. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. (e-doc. 476)



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, XI e LVI, e 144 da Constituição Federal, sob o argumento de que a abordagem e busca veicular foram ilegais, por ausência de fundadas razões e por incompetência funcional da Polícia Militar para atuar em rodovia federal, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, por derivação, todo o processo. Aduziu, ainda, a existência de repercussão geral quanto ao tema da inviolabilidade do domicílio/veículo e da licitude das provas derivadas de denúncias anônimas.



    4. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de inexistência de ofensa direta à Constituição, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e incidência da legislação infraconstitucional.



    5. Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em recurso extraordinário, reiterando a tese de nulidade da prova e de violação direta à Constituição, requerendo o processamento do apelo extremo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O acórdão recorrido afastou as alegações de nulidade com base no conjunto probatório, no contexto fático da abordagem, na natureza permanente do delito e na existência de informações prévias que justificariam a suspeita policial, concluindo que a conduta dos agentes foi legítima. Vejam-se os seguintes trechos, elucidativos do contexto da abordagem policial: 



    “(...) 



    O apelante suscita a nulidade do feito em razão de que sua instauração foi baseada em provas ilícitas, no caso nas produzidas pela polícia militar. 



    Oportuno salientar que, a polícia militar tem a função de preservar a ordem pública, de acordo com o disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal e possue o dever de garantir a segurança pública (art. 144, caput, da Constituição Federal). 



    Ademais, quando trata-se de crimes de tráfico de drogas, o início da investigação criminal ocorre em virtude de situações de flagrante delito, sendo permitido que a polícia militar aja no combate à prática de tal crime, posto que em situações de flagrante delito, encontra-se assegurando a ordem pública. 



    (...) 



    Desse modo, inexiste qualquer nulidade no presente feito pois as provas produzidas foram obtidas de forma lícita, sendo que ainda, conforme prevê o art. 301 do Código de Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 



    Ainda em preliminar, cumpre-se analisar a tese aventada pela defesa de ilegalidade da busca pessoal/veicular que culminou na apreensão de 1.055,4g de cocaína, pois ausentes indícios ou provas de que estaria praticando ilícitos em momento anterior à abordagem.



    Todavia, razão não lhe assiste. O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e, como não, não há mácula alguma na realização de revista pessoal ou veicular com a suspeita fundada da ocorrência de delito - como é o caso dos autos. 



    De fato, como bem consignou o Magistrado sentenciante, "As informações foram prestadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, consoante os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, no sentido de que possivelmente o réu estaria trazendo droga da comarca de Itajaí para Lages.



    Todavia, os policiais tentaram fazer a abordagem ao réu para verificar, tendo este empreendido fuga de imediato. 



    Vale ressaltar que, embora se critique a não formalização das informações que chegaram ao conhecimento do setor de inteligência policial, ou ao menos a não apresentação delas nos autos, fato é que, conjugados os depoimentos dos militares com as circunstâncias da prisão, em especial o êxito na apreensão de droga em poder do acusado, inexiste dúvida quanto à existência de informações prévias dando conta da traficância. 



    Nesse contexto, diante da fundada suspeita de que os policiais possuíam, resta legitimada a atuação da polícia que interveio em conformidade com o dever legal própria da profissão, fazendo cessar o crime em andamento" (grifou-se) (evento 272 - 1º Grau). 



    Desse modo, inexiste nos autos qualquer indício de que a referida abordagem, tenha ocorrido de forma arbitrária, haja vista que, conforme prevê o art. 244 do Código de Processo Penal: "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando for determinada no curso do processo de busca domiciliar". (e-doc. 461, grifos nossos). 



    7. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal/veicular, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI.LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)



    8. A insurgência, nesse contexto, não merece prosperar. Verifica-se que a matéria tratada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à existência de fundada suspeita, à dinâmica da abordagem, à suposta denúncia anônima e à relação entre o agravante e a droga apreendida. Para infirmar tais premissas, seria indispensável o revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via extraordinária, à luz da Súmula 279/STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    9. Ademais, o exame das teses deduzidas demanda, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente os arts. 240, 244 e 301 do CPP, bem como dispositivos da Lei nº 11.343/2006 –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator